Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-84.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - "ITAÚ SEGURO VIDA PF" - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - TESE - VINCULAÇÃO COM PLANO DE CAPITALIZAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - AUTONOMIA - AUTOR - QUESTIONAMENTO APÓS O PAGAMENTO DE 41 MENSALIDADES LANÇADAS EM CONTA CORRENTE - PACTUAÇÃO ELETRÔNICA - ATO -APERFEIÇOAMENTO MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL EM MESA DE ATENDIMENTO PRESENCIAL -

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - "ITAÚ SEGURO VIDA PF" - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - TESE - VINCULAÇÃO COM PLANO DE CAPITALIZAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - AUTONOMIA - AUTOR - QUESTIONAMENTO APÓS O PAGAMENTO DE 41 MENSALIDADES LANÇADAS EM CONTA CORRENTE - PACTUAÇÃO ELETRÔNICA - ATO -APERFEIÇOAMENTO MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL EM MESA DE ATENDIMENTO PRESENCIAL - TRANSAÇÃO - REGULARIDADE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.